Tribunal: TJDFT
Processo: 0779929-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA DE TRAJES DE NOIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DOS RECORRIDOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RECORRENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER O ERRO MATERIAL LANÇADO NO VOTO VENCEDOR. SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. Os autores/recorridos argumentam que houve erro na parte dispositiva do acórdão, porquanto o voto vencedor é pela manutenção da sentença, enquanto a requerida/recorrente aponta erro material no voto vencedor e que houve omissão porque não há dano moral indenizável, tendo em vista que ofertou opções ao consumidor para compensar o transtorno. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Razão assiste aos recorridos quanto ao dispositivo do acórdão, uma vez que o voto vencedor reconheceu a configuração do dano moral. Nesse ponto, o acórdão deve ser corrigido para constar: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IV. Assiste razão à recorrente, ainda que parcialmente, tendo em vista que, no voto vencedor (ID 70090418), foi indevidamente inserida a afirmação de que "foi vítima de cobranças indevidas, decorrentes da celebração fraudulenta de contrato por terceiro", constante do segundo parágrafo, a qual deve ser desconsiderada, por se tratar de informação estranha a lide. Quanto à alegada omissão, contudo, não há que se falar em acolhimento. Isso porque o reconhecimento do dano moral decorreu da contratação prévia dos trajes para cerimônia de casamento, frustrada pela inadimplência contratual da empresa, o que impôs aos consumidores a necessidade de buscar, em prazo exíguo, novas opções de vestuário nupcial.
V. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos da recorrente CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para reconhecer o erro material no voto vencedor, sem alteração no acórdão.
VII. Embargos dos recorridos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de alterar o dispositivo do acórdão, passando a ter o seguinte teor: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.